Tribunal: TJDFT
Processo: 0729303-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729303-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Marcos Serralvo Capozzi Neusa Serralvo Cláudia Serralvo Agravado: Cristian Martins Franca Borges D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Marcos Serralvo Capozzi, Neusa Serralvo e Cláudia Serralvo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0721192-76.2024.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de embargos à execução proposta por MARCOS SERRALVO CAPOZZI, NEUSA SERRALVO e CLAUDIA SERRALVO CAPOZZI em face de CRISTIAN MARTINS FRANÇA BORGES. Impugnação aos embargos à execução apresentados no ID. 227322256. Réplica à impugnação aos embargos à execução apresentado no ID. 232291658. Determinada especificação de provas no ID. 235596361. A parte exequente requereu oitiva de testemunhas (id. 236991741) e a parte executada não pretende produzir outras provas (ID. 237015356). A preliminares serão apreciadas em sede de sentença. Indefiro o requerente de produção de prova testemunhal, tendo em vista os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da causa. Ante o exposto, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 74150935), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao, indeferir o requerimento de produção de provas por ocasião do proferimento da decisão saneadora nos autos dos embargos à execução propostos pelos recorrentes. Afirmam a ocorrência de cerceamento de defesa, pois ficaram impedidos de produzir as provas consideradas indispensáveis à demonstração dos fatos articulados na petição inicial e à elucidação das questões controvertidas, notadamente a prova testemunhal. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a produção da prova requerida pelos agravantes. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 74151970) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 74151756) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois os recorrentes pretendem impugnar a decisão saneadora proferida nos autos dos embargos à execução por eles propostos, sendo certo que os temas veiculados nas razões recursais não se ajustam às hipóteses previstas no art. 1015 do CPC. A esse respeito convém destacar que o Juízo singular proferiu a decisão saneadora impugnada por meio da qual indeferiu o requerimento de produção de prova testemunhal, diante da alegada desnecessidade para a elucidação dos fatos. É perceptível, portanto, que os recorrentes pretendem, em verdade, a reforma da decisão saneadora. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla os temas ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A propósito examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. DESPACHO SANEADOR. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI N. 8.038/90. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. 1.1. No recurso, a agravante alega a adequação recursal do agravo de instrumento. Narra que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que seria cabível a interposição de agravo de interno em situações como a dos autos, em face da analogia com o artigo 39 da Lei n. 8.038/90. No mérito, sustenta o conhecimento do agravo de instrumento uma vez que decorre da necessidade de se evitar o saneamento do processo, sem fixar como pontos controvertidos. Sustenta que os questionamentos levantados pelo juízo a quo, não serão suficientes, visto que a agravante busca apurar a verdade real dos fatos se amparando nos princípios da ampla defesa e do contraditório, de modo que os questionamentos arguidos pela agravante devem se sanadas na fase de instrução do processo. 2. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do recurso de agravo de instrumento. 2.1. Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. 2.2. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 2.3. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão de saneamento e organização do processo, pela qual foram delimitadas as questões a serem discutidas em posterior decisão de mérito, não se aplicando a tese fixada pelo STJ nos REsps Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 2.4. É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). 2.5. Jurisprudência: ‘[...] 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]’ (07283707820208070000, 5a Turma Cível, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). 3. Quanto à alegação da parte de que é possível a interposição de agravo de instrumento por analogia ao que dispõe o artigo 39 da Lei n. 8.038/90, não encontra guarida, uma vez que a referida norma se trata de ‘normas procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.’ 4. Agravo interno improvido.” (Acórdão no 1684620, 07405851820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 357 DO CPC. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. FIXAÇÃO DO ÔNUS ORDINÁRIO DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC, OBSERVANDO REGRA DO ARTIGO 429, INCISO II DO CPC. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. SJT RESP 1.696.396/MT. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão combatida não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme elenco posto no artigo 1.015 do CPC. 2. Para a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, é imprescindível a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp 1.696.396/MT, não sendo suficiente mera alegação genérica de dano. 3. Sem apresentação de elementos concretos autorizadores da aplicação de cláusula adicional de cabimento do agravo de instrumento à conta da taxatividade mitigada, mantém-se a orientação legislativa que restringe o uso desse recurso. 4. Segundo o § 1o do referido art. 357, a decisão saneadora possui regramento próprio de impugnação. Não o tendo observado a parte recorrente nem justificado o motivo pelo qual deixou de fazê-lo, inviável pretender utilizar o agravo de instrumento como meio para modificar a ordenação dada ao processo pelo magistrado de primeira instância. 5. Incabível interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora que, fixando os pontos controvertidos, deferiu a produção de provas para sua elucidação, distribuiu o ônus probatório de modo ordinário em observância às disposições do artigo 373, incisos I e II, do CPC, em observância à regra especial do artigo 429, II, do referido código, por se referir à alegação de falsidade e de impugnação de autenticidade documental a que se sustenta a execução. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1601451, 07310093520218070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA. FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 3o, DO CDC. INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. DECISÃO MANTIDA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em sede de ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de produção da prova pericial e oral, bem como entendeu que o ônus da prova é do fornecedor de serviços, ou seja, da parte requerida. 1.1. Em sede de recurso, o agravante pede a reforma da decisão combatida. Sustenta que a produção das provas indeferidas pela decisão agravada é imprescindível para o exercício do direito de defesa. Aduz, ainda, que a inversão do ônus da prova ocorre quando for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, no entanto, não tem o condão de desonerar por completo o ônus do demandante de acostar aos autos aquelas provas que teria plenas condições de produzir, pugnando pelo afastamento da inversão do ônus da prova. 2. No que tange à inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, há de se diferenciar, em primeiro lugar, as hipóteses em que a inversão se dá à critério do juiz (ope judicis) daquelas decorrentes da própria força da lei (ope legis). 2.1. Enquanto o primeiro caso encontra guarida na disposição inserta no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o segundo surge da leitura dos artigos 12, §3o e 14, §3o, ambos do CDC, hipótese em que a inversão do ônus da prova opera-se ope legis, de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado, o que afasta a necessidade de se perquirir acerca da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança do alegado. 2.2. Tratando a demanda de ocorrência de fato do serviço, a inversão do ônus da prova é automática (art. 14, § 3o, do CDC). 2.3. Precedentes do STJ: ‘Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6o, inciso VIII, do CDC.’ (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, segunda seção, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, DJe 05/03/2013). 3. Quanto ao pleito referente à produção probatória, há de se frisar que, a partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento, mas tão somente as que possuem assento no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 3.1. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que indefere o pedido de produção de provas, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). 3.2. A decisão saneadora tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC), não podendo a matéria ser conhecida nesta via recursal. 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1719528, 07421960620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 5/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito do processo, limitando-se a exarar uma decisão que saneou o processo e fixou os pontos controvertidos. Vale destacar que não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1155311, 07149455220188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019) (Ressalvam-se os grifos) A despeito dos preceitos normativos invocados pelos recorrentes na petição de interposição do presente recurso, os temas ora debatidos não se ajustam à hipótese de decisão interlocutória que versa sobre o mérito do processo (art. 1015, inc. II, do CPC) e nem mesmo de “outros casos expressamente referidos em lei” (art. 1015, inc. XIII, do CPC). Quanto ao mais, é necessário ressaltar que o processo originado pelo ajuizamento da ação de embargos à execução tem natureza de processo de conhecimento, de modo que não há como ser admitido o presente recurso, sendo inaplicável ao presente caco a regra prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, examine-se a seguinte emanta da lavra deste Egrégio Sodalício: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO BOJO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO CONSTANTE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A decisão do magistrado de 1o grau, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora recorrente, mantendo a gratuidade de justiça deferida ao agravado, não encontra previsão legal para impugnação pela via do agravo de instrumento, observado o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A tese consolidada pelo STJ, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, não se amolda à hipótese analisada, uma vez que não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão quando do julgamento de eventual apelação, a autorizar a sua revisão imediata por esta instância julgadora. 3. Tampouco prospera a alegação de que as decisões proferidas no bojo de embargos à execução são, por analogia, imediatamente recorríveis, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o qual prevê o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. 3.1. A uma, porque a analogia é técnica de integração que pressupõe a existência de lacuna legislativa, o que não ocorre quanto às hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. A duas, porque os embargos à execução ostentam natureza de ação de conhecimento e não de processo executivo. Precedente STJ. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1605858, 07395661120218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, por meio do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. As questões ora suscitadas pelos agravantes poderão ser eventualmente veiculadas por meio de preliminar em recurso de apelação (art. 1009, § 1o, do CPC), notadamente diante do fato de que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois as questões ora suscitadas pelos recorrentes não se encontram contempladas no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator